Tribunal: STM
Processo: 7000544-36.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO. DEFESA. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. MATÉRIA RELACIONADA AO MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE DEMONSTRADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL QUANTO AO CRIME DE DORMIR EM SERVIÇO. A PROVA APONTA PELA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. I. A preliminar de nulidade de obtenção da prova de forma ilícita, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, encontra-se relacionada ao mérito, não devendo ser conhecida, à luz do disposto no § 3º do art. 81 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM). Decisão unânime. II. A prova apontada pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar foi obtida de forma ilícita, com violação da intimidade do Acusado, bem este tutelado pelo inciso X do art. 5º da CF/1988, e reputa-se como inadmissível, na forma da mesma norma, em seu inciso LVI. Ocorre que não foi o único meio probatório existente nos autos, não contaminando a prova testemunhal. III. A autoria, a materialidade e a culpabilidade restaram demonstradas, diante da prova testemunhal trazida aos autos. O dolo, de igual forma, é inerente à conduta do Acusado que, de forma livre e consciente, deslocou-se da área que deveria ser guarnecida, foi até o trapiche, colocou música no seu celular, tomou uma posição física confortável e adormeceu tranquilamente, sem ter o menor receio de ser pego em flagrante. IV. Não há que se falar em culpa consciente, porquanto o Acusado, embora tenha relatado estar cansado em razão de cuidar dos seus irmãos, com o seu sono prejudicado nas 3 (três) noites anteriores ao fato descrito na inicial, não comunicou aos seus superiores ou aos seus colegas sentinelas o seu estado de exaustão física, mesmo tendo ao seu alcance rádio e telefone disponíveis. V. Recurso rejeitado. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/12/2024 A
05/12/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000544-
36.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: GUILHERME DE OLIVEIRA ZARPELON
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DA PROVA, ARGUIDA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, À LUZ DO DISPOSTO NO §
3º DO ART. 81 DO RISTM. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS DE NULIDADE E
INFRINGENTES DO JULGADO, OPOSTOS PELA DEFESA, MANTENDO
INALTERADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, O
ACÓRDÃO RECORRIDO. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA ACOLHIAM OS EMBARGOS, PARA
FAZER PREVALECER O VOTO VENCIDO DA LAVRA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, PROFERIDO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000929-18.2023.7.00.0000/PR. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
05/02/2025, 19:10
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721733842518661395597480693714&evento=72173...
1/2

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
05/02/2025, 19:10
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721733842518661395597480693714&evento=72173...
2/2

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000544-36.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
EMBARGANTE: GUILHERME DE OLIVEIRA ZARPELON
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO.
DEFESA. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. MATÉRIA
RELACIONADA AO MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
DEMONSTRADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL QUANTO AO
CRIME DE DORMIR EM SERVIÇO. A PROVA APONTA PELA
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR MAIORIA.
I. A preliminar de nulidade de obtenção da prova de forma ilícita, arguida pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, encontra-se relacionada ao mérito, não
devendo ser conhecida, à luz do disposto no § 3º do art. 81 do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM). Decisão unânime.
II. A prova apontada pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar foi obtida de
forma ilícita, com violação da intimidade do Acusado, bem este tutelado pelo
inciso X do art. 5º da CF/1988, e reputa-se como inadmissível, na forma da
mesma norma, em seu inciso LVI. Ocorre que não foi o único meio probatório
existente nos autos, não contaminando a prova testemunhal.
III. A autoria, a materialidade e a culpabilidade restaram demonstradas, diante
da prova testemunhal trazida aos autos. O dolo, de igual forma, é inerente à
conduta do Acusado que, de forma livre e consciente, deslocou-se da área que
deveria ser guarnecida, foi até o trapiche, colocou música no seu celular, tomou
uma posição física confortável e adormeceu tranquilamente, sem ter o menor
receio de ser pego em flagrante.
IV. Não há que se falar em culpa consciente, porquanto o Acusado, embora
tenha relatado estar cansado em razão de cuidar dos seus irmãos, com o seu
sono prejudicado nas 3 (três) noites anteriores ao fato descrito na inicial, não
comunicou aos seus superiores ou aos seus colegas sentinelas o seu estado de
exaustão física, mesmo tendo ao seu alcance rádio e telefone disponíveis.
V. Recurso rejeitado. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
7000544-36.2024.7.00.0000
40001367689 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/02/2025, 19:10
:: 40001367689 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28e5b0920842bd2...
1/13

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Excelentíssimo
Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade
do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar de
nulidade por ilicitude da prova arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, à luz do
disposto no § 3º do art. 81 do RISTM. Em seguida, no mérito, por maioria, em rejeitar os
Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, opostos pela Defesa, mantendo inalterado,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão recorrido.
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 05 de dezembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado opostos
pelo Representante da Defensoria Pública da União, em prol de Guilherme de Oliveira
Zarpelon, contra o Acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº 7000929-
18.2023.7.00.0000, julgada por este Tribunal em sessão virtual de 17 a 20 de junho de 2024.
Na ocasião, os Ministros desta Corte, por maioria, decidiram rejeitar a
preliminar de nulidade da ação penal militar, suscitada de ofício pela e. Ministra-Revisora,
por utilização de prova ilícita. Em seguida, no mérito, por maioria, decidiram negar
provimento ao Apelo Defensivo, mantendo inalterada a Sentença recorrida, por seus próprios
e jurídicos fundamentos, sendo vencida a Ministra, que dava provimento ao apelo defensivo,
para absolver Guilherme de Oliveira Zarpelon do crime previsto no art. 203 do CPM, por
insuficiência de provas, com fulcro na alínea e do art. 439 do CPPM (evento 27, DOC1;
evento 33, DOC1; e evento 35, DOC1).
A divergência, por sua vez, deu-se com respaldo no voto da e. Ministra-
Revisora, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, a qual foi acompanhada pelos
Ministros José Coêlho Ferreira e Artur Vidigal de Oliveira, no tocante à preliminar de
nulidade acima citada; e pelo Ministro José Coêlho Ferreira, em relação ao mérito recursal (​
evento 27, DOC1​; ​evento 33, DOC1​; e ​evento 35, DOC1​).
O Acórdão foi publicado no DJe de 5 de agosto de 2024; a intimação eletrônica
foi expedida em igual data, com início do prazo recursal a partir de 12 de agosto de 2024 a 10
de setembro de 2024; sendo que a confirmação pela Defesa ocorreu em 9 de agosto de 2024 e
o recurso oposto no mesmo dia (​evento 35, DOC1​; 36; 39; e evento 40, DOC1).
Em suas Razões Recursais, a Defesa postula a prevalência do voto proferido
pela e. Ministra-Revisora, a qual acolhia a preliminar de nulidade da ação penal militar,
diante da ilicitude da prova trazida aos autos. Assim, requereu a absolvição do ora
Embargante da prática do crime previsto no art. 203 da Lei Penal Militar por insuficiência de
provas (​evento 40, DOC1​).
7000544-36.2024.7.00.0000
40001367689 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/02/2025, 19:10
:: 40001367689 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28e5b0920842bd2...
2/13

Mediante Decisão proferida em 29 de agosto de 2024, foram admitidos os
presentes Embargos, por estarem presentes os seus pressupostos legais, à luz dos arts. 538 e
540 ambos do CPPM, e dos arts. 124, inciso I, alínea b, 125 e 126, todos do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM). Em seguida, deu-se vista à Procuradoria-Geral
da Justiça Militar, na forma do art. 126 do RISTM (evento 10, DOC1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, ao impugnar o recurso em tela, arguiu
nulidade de ação penal militar, por ilicitude da prova, sem renovação. E, caso fosse
ultrapassada a referida preliminar, manifestou-se pelo acolhimento do recurso (evento 14,
DOC1).
O e. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
1. PRELIMINAR
Preliminar de nulidade por ilicitude da prova
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar arguiu preliminar de nulidade, em razão
de a prova ter sido obtida de forma ilícita, violando assim o devido processo legal, a qual
serviu de suporte para o oferecimento da Peça Inicial.
Ao examinar a referida preliminar, verifica-se que a matéria se encontra
relacionada ao objeto dos Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, opostos pela
Defesa. Portanto, deve ser analisada junto ao mérito do presente recurso.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer da presente preliminar arguida
pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, à luz do disposto no § 3º do art. 81 do RISTM.
2. MÉRITO
O recurso de Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, oposto pela
Defesa, é tempestivo e preenche os demais pressupostos exigidos em lei, devendo ser
conhecido. No mérito, deve ser rejeitado pelos fundamentos abaixo aduzidos.
Inicialmente, por ocasião do julgamento, acompanhei a corrente vencedora, e
votei no sentido de negar provimento ao apelo defensivo, para manter a Sentença recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Agora, numa análise mais detida dos autos, verifica-se que o voto proferido
pelo Relator da Apelação Criminal nº 7000929-18.2023.7.00.0000 deve ser mantido
integralmente por ratificar minha convicção jurídica.
A tese formulada pelo nobre Presentante da Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, em sede de impugnação ao presente recurso – a nulidade do feito, em razão de a
prova ter sido obtida de forma ilícita, com violação ao devido processo legal – se encontra
7000544-36.2024.7.00.0000
40001367689 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/02/2025, 19:10
:: 40001367689 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28e5b0920842bd2...
3/13

vinculada ao mérito recursal, devendo neste momento ser apurada, como se vê abaixo.
Não se discorda aqui da ilicitude da prova produzida pelo MN Lucas Pereira
Alves, na madrugada do dia 25 de setembro de 2022, o qual se apossou do celular
pertencente ao Acusado, e, sem o seu consentimento, gravou um vídeo no momento em que
este dormia em serviço, encaminhou-o a seu whatsapp pessoal e, posteriormente, divulgou,
de forma indevida, num grupo de Cabos e Marinheiros.
A referida prova é ilícita porquanto violou a intimidade do Acusado, bem este
tutelado pelo inciso X do art. 5º da Carta Magna e, portanto, reputa-se como inadmissível, na
forma do art. 5º, inciso LVI.
No entanto, tem-se que tal gravação ilícita não foi o único meio probatório
existente nos autos. A prova testemunhal foi anterior à tal gravação ilícita, senão vejamos.
O MN Lucas Pereira Alves, responsável pelo vídeo, presenciou o momento em
que o Acusado se encontrava dormindo, junto ao celular, ocasião em que havia música sendo
reproduzida.
O 2º Sgt Bruno de Souza Pereira afirmou que, no dia dos fatos, exercia a função
de Contramestre, em seu depoimento no IPM, afirmou que o MN Alves lhe procurou logo em
seguida ao ocorrido, por volta das 5 horas, e comunicou-lhe que encontrou o então MN
Zarpelon dormindo no trapiche, fora do seu posto, deitado no chão e ouvindo música. Não se
referiu a ter visto, naquele momento, qualquer vídeo.
A CT Aline Latranzi Loureiro, que era a Oficial de Serviço, em seu depoimento
no IPM, declarou que, no dia dos fatos, teve conhecimento de que o Acusado estava
dormindo em serviço por intermédio do MN Alves, por volta das 6h30, quando chegou a Sala
de Estado. Nesse momento, chamou o MN Zarpelon e o questionou se dormiu no serviço e se
estava fazendo uso de celular, tendo ele respondido afirmativamente para as 2 (duas)
perguntas.
Como se verifica, a autoria e a materialidade delitivas, em princípio, já eram de
conhecimento por 3 (três) testemunhas.
A divulgação do vídeo se deu em horário posterior, conforme afirmou o MN
Alves, ou seja, após o término do serviço, às 8h do dia do ocorrido. A confissão do Acusado
se deu extrajudicialmente, perante a Oficial de Serviço, no dia dos fatos, ao ser por essa
questionado, na presença do MN Alves.
A prova ora questionada como ilícita não contaminou a prova testemunhal,
porque esta era preexistente e suficiente para apontar a autoria e a materialidade delitiva, não
se configurando aqui como prova ilícita por derivação.
A Jurisprudência é assente acerca do tema, como se vê abaixo:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROVA ILÍCITA. ESCUTA TELEFÔNICA. FRUITS OF THE
POISONOUS TREE. NÃO-ACOLHIMENTO. Não cabe anular-se a decisão condenatória com
base na alegação de haver a prisão em flagrante resultado de informação obtida por meio de
censura telefônica deferida judicialmente. É que a interceptação telefônica - prova tida por
ilícita até a edição da Lei nº 9.296, de 24.07.96, e que contaminava as demais provas que dela
7000544-36.2024.7.00.0000
40001367689 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/02/2025, 19:10
:: 40001367689 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28e5b0920842bd2...
4/13

se originavam - não foi a prova exclusiva que desencadeou o procedimento penal, mas
somente veio a corroborar as outras licitamente obtidas pela equipe de investigação policial.
Habeas corpus indeferido. (HC 74599, Rel, Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, Julg.
3/12/1996, publicado 7/2/1997).
Nessa senda, não merece acolhimento a tese da Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, porque existem, nos autos, outras provas aptas e suficientes que levam à condenação
do Embargante pelo delito ora lhe imputado.
Assim, embora desconsiderando a prova obtida por meio ilícito, como
mencionado anteriormente, verifica-se que a autoria e a materialidade restaram amplamente
comprovadas pela prova documental e pela prova testemunhal, atestando que o Acusado se
encontrava escalado para o serviço do dia 24 para 25 de setembro de 2022, como Sentinela
do Posto nº 5, no quarto de hora das 4 horas às 6 horas, quando foi encontrado deitado no
chão e dormindo pelo MN Alves, na função de Polícia Maior.
A confissão do Acusado tanto em IPM como em Juízo pode ser homologada
pela prova testemunhal, a saber, o MN Lucas Pereira Alves, o 2º Sgt Bruno de Souza Pereira
e a CT Aline Lattanzi Loureiro.
A conduta perpetrada pelo então MN Guilherme de Oliveira Zarpelon se
amolda àquela descrita no art. 203 da Lei Penal Militar, porque, ao adormecer em serviço,
além de atentar contra o serviço militar, os princípios e a hierarquia militares, deixou
vulnerável e sem proteção a área da OM.
As testemunhas foram unânimes em afirmar que, em nenhum momento, o
Acusado relatou acerca do seu cansaço e da sua impossibilidade em assumir o posto.
Afirmaram que a área do Posto nº 5 da Escola de Aprendizes Militares é sensível porque pode
ser adentrada por terceiros, em especial durante a maré baixa.
O dolo é inerente a sua conduta porque se deslocou da sua área que deveria ser
guarnecida, foi até o trapiche, colocou música no seu celular, tomou uma posição física
confortável e adormeceu tranquilamente, sem ter o menor receio de ser pego em flagrante.
A testemunha 2º Sgt Bruno de Souza Pereira afirmou que, no dia dos fatos,
estava na função de contramestre, declarou, em Juízo, que o Acusado não possuía o perfil de
quem levava muito a sério as coisas. Mesmo antes do ocorrido, a sua conduta já era alvo de
atenção dentro da OM.
Não há que se falar em culpa consciente, como quer fazer crer a Defesa,
porquanto o Acusado, embora tenha relatado estar cansado em razão de cuidar dos seus
irmãos, com o seu sono prejudicado nas 3 (três) noites anteriores ao fato descrito na Inicial,
devidamente comprovado pelos seus genitores, na condição de informantes, não afasta a sua
conduta livre e consciente de dormir em serviço.
Ao ser questionado durante o “briefing” antes de entrar em serviço, recebeu
todas as instruções sobre crimes militares, não relatou aos seus superiores ou aos seus colegas
Sentinelas sobre a sua suposta exaustão física. Mesmo durante o seu quarto de hora, tendo
rádio e telefone disponíveis no local, não relatou o seu estado físico, ao ponto de se tornar
irresistível ao sono.
7000544-36.2024.7.00.0000
40001367689 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/02/2025, 19:10
:: 40001367689 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28e5b0920842bd2...
5/13

Inexistem quaisquer causas de exclusão de antijuridicidade.
A culpabilidade se mostra configurada nos autos, com a caracterização dos seus
3 (três) elementos: imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e conduta totalmente
diversa, não havendo assim causa de exclusão de culpabilidade.
Assim, colaciono as razões aduzidas pelo e. Ministro, na ocasião, Relator do
Acórdão recorrido, as quais considero como argumentos adicionais para minha convicção, na
forma a seguir:
A autoria e a materialidade do delito ficaram cabalmente comprovadas pelas provas
produzidas em sede de Inquérito e, também, em Juízo. O Detalhe de Serviço do dia 24/9/2022
(IPM nº 7000229-23.2022.7.05.0005, evento 1, INIC1, fl. 14) demonstra que o então MN-RC
ZARPELON estava regularmente escalado como Sentinela do Posto nº 5 na EAMSC. Ademais,
as imagens registradas no vídeo acostado ao IPM (IPM, evento 1, IMAGEM3/4), a prova
testemunhal e a própria confissão do Réu deixam incontroverso que o Apelante dormiu
quando se encontrava em seu turno de sentinela, na madrugada de 25/9/2022, de forma que a
sua conduta subsome-se ao tipo penal descrito no art. 203 do CPM, abaixo transcrito:
Art. 203. Dormir o militar, quando em serviço, como oficial de quarto ou de ronda, ou em
situação equivalente, ou, não sendo oficial, em serviço de sentinela, vigia, plantão às
máquinas, ao leme, de ronda ou em qualquer serviço de natureza semelhante:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
No que toca à prova oral, é oportuno indicar a síntese dos seguintes depoimentos colhidos em
sede pré-processual e em Juízo.
Ouvido no curso do IPM nº 7000229-23.2022.7.05.0005 (Evento 1, INQ2, fls. 1/2), o MN
Lucas Pereira Alves relatou que, in verbis:
‘[...] no dia 25 de setembro, por volta das 04h30, quando estava fazendo a ronda
‘bastão’, como Polícia Maior do horário, não identifiquei o Posto de Sentinela nº 05 na
areia da praia, logo fui procurá-lo no trapiche. Ao chegar no final do trapiche encontrei
o MN-RC ZARPELON deitado no chão, dormindo, com o celular ligado, escutando
música no aplicativo YouTube. Tentei acordá-lo fazendo barulho, sem obter resposta,
logo depois, peguei seu celular, que estava ao solo, do lado do militar, e desliguei a
música. Neste momento, de posse do celular do MN-RC ZARPELON, liguei a câmera
com luz e registrei um vídeo do ocorrido, vídeo o qual encaminhei ao meu WhatsApp
pessoal. Ao finalizar o vídeo, acordei o militar e o solicitei postura adequado ao
serviço. O MN-RC ZARPELON acordou, ficou em posição e eu, naquele momento, fui
em direção a Sala de Estado participar a ocorrência e entregar o celular ao Contra-
Mestre de Serviço do horário, o 2SG-ME BRUNO. [...]. Perguntado: se em algum
momento o MN-RC ZARPELON comentou que não estava em condições de permanecer
no serviço de Posto de Sentinela nº 05? Respondeu: que não. Perguntado: se em algum
momento durante o serviço MN-RC ZARPELON relatou o motivo de estar dormindo?
Respondeu: somente após acordá-lo, o MN-RC ZARPELON me participou que dormiu
porque estava cansado. [...]’.
Ouvido em Juízo (PO, evento 27, VIDEO4), o MN ALVES informou, em suma, que: tentou
acordar o Acusado, mas, num primeiro momento, ele não acordou; o celular estava ao lado do
Acusado tocando música; fez a filmagem com o celular do próprio Acusado; o Acusado falou
que dormiu porque estava muito cansado; participou do briefing do início do serviço; a
Oficial de Serviço passou as orientações sobre como proceder no serviço; todo serviço é
perguntado se os militares estão em condições de realizar o serviço; no dia dos fatos o
Acusado não mencionou que não estava em condições; no posto nº 5 a sentinela é dotada de
7000544-36.2024.7.00.0000
40001367689 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/02/2025, 19:10
:: 40001367689 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28e5b0920842bd2...
6/13

um rádio para comunicação; também há um telefone que fica próximo e tem ligação com a
Sala de Estado; que os militares são orientados sobre crimes militares; que o posto nº 5 é o
mais sensível da OM; não soube se o Acusado estava passando por algum problema de ordem
pessoal ou familiar que pudesse ter levado ele a dormir durante o serviço; que não teve
conhecimento do Acusado ter se envolvido em outra irregularidade na Marinha.
Ouvida no curso do IPM nº 7000229-23.2022.7.05.0005 (Evento 1, INIC1, fls. 22/23), a CT
Aline Lattanzi Loureiro relatou que, in verbis:
‘[...] no dia 25 de setembro de 2022, por volta das 06h30, cheguei na Sala de Estado e
fui informada pelo MN-RM2 ALVES que, por volta das 04h30 da manhã, ele encontrou
o MN-RC ZARPELON dormindo, deitado no chão do trapiche, junto ao seu celular
pessoal, reproduzindo música, durante o Serviço no Posto de Vigilância Nº 05. Naquele
instante chamei o MN-RC ZARPELON na Sala de Estado e o questionei sobre o fato
narrado pelo MN-RM2 ALVES. Perguntei ao MN-RC ZARPELON se ele estava
dormindo e portando celular. O mesmo respondeu que sim para ambas as perguntas.
Alegou que estava dormindo pois estava muito cansado e estava portando o celular por
ser muito hiperativo e precisar de uma distração durante o Serviço. [...]’.
Ouvida em Juízo (PO, evento 27, VIDEO1), a CT ALINE LOUREIRO informou, em suma,
que: estava de Oficial de Serviço do dia 24 para o dia 25 (dia dos fatos) e logo após a
alvorada, no dia 25, o MN ALVES a informou sobre o ocorrido na madrugada, tendo relatado
que por volta das 04h30min havia encontrado o MN-Zarpelon dormindo no posto de
vigilância nº 5; perguntou ao Acusado se o relatado realmente havia acontecido, tendo o
Acusado respondido que sim; perguntou por que ele havia dormido, ao que o Acusado
respondeu que deitou para dormir porque estava cansado e deixou a música tocando no
Youtube porque ele é muito hiperativo e precisava de uma distração no serviço. Esclareceu
que: não é permitido aos militares portarem celular durante o serviço; antes de assumir o
serviço os militares são orientados acerca das suas atribuições e postura no serviço; sempre
frisa a importância do Posto de Vigilância nº 5, principalmente, eis que se trata de uma área
vulnerável da Escola de Aprendizes; os militares são orientados periodicamente sobre a
incidência de crimes militares; os militares são perguntados se estão em condições de tirar o
serviço, ou se tem alguém passando por alguma anormalidade; os postos possuem canais de
comunicação; no posto de vigilância nº 5 tem um rádio e um telefone onde a Sentinela pode
acionar o alarme na Sala de Estado; o Acusado não relatou qualquer problema que o
impedisse de desempenhar a função regularmente; quando o militar não está em condições de
tirar o serviço ele é encaminhado para a enfermaria e substituído; os militares têm a
possibilidade de relatar qualquer tipo de alteração em seu estado físico e, constatada a
necessidade, podem ser substituídos pelo Oficial de Serviço; o posto em que o Acusado estava
possui rádio comunicador e um telefone que ao ser tirado do gancho aciona um alarme na
Sala do Estado, possibilitando que o militar de ronda vá até o posto verificar o que está
acontecendo; a área do posto de nº 5 é a mais vulnerável a possíveis invasões; não teve
conhecimento de outras situações irregulares por parte do acusado; o acusado era um bom
militar e executava o serviço com normalidade.
Ouvido no curso do IPM nº 7000229-23.2022.7.05.0005 (Evento 1, INQ2, fl. 7), o MN-RC
Kauã Gabriel de Souza Castro relatou que, in verbis:
‘[...]. Perguntado: se estava de serviço de Sentinela do Posto nº 05, no dia 25 de
setembro, no horário de 2h às 4h? Respondeu: que sim. Perguntado: quem rendeu o seu
serviço às 4h Respondeu: fui rendido pelo MN-RC ZARPELON, sem atraso, por volta
das 3h50 da manhã. Perguntado: se o MN-RC ZARPELON comentou que não estava
em condições de assumir o serviço de Sentinela do Posto nº 05 por ocasião de assumir o
referido serviço? Respondeu: que não comentou tal fato. [...]’.
7000544-36.2024.7.00.0000
40001367689 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/02/2025, 19:10
:: 40001367689 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28e5b0920842bd2...
7/13

Ouvido em Juízo (PO, evento 27, VIDEO5), o MN-RC CASTRO informou, em suma, que:
estava de serviço no dia dos fatos, de sentinela no posto nº 5; o Acusado rendeu o depoente às
3h50min; o Acusado não relatou qualquer problema que o impedisse de assumir o posto; o
Acusado informou que estava cansado; participou do briefing do serviço; a Oficial de Serviço
orientou os militares a respeito de suas atribuições e perguntou se todos estavam em
condições de tirar o serviço; nenhum militar informou que não estava em condições; no posto
nº 5 existem duas formas de comunicação, sendo o rádio comunicador e um telefone fixo para
falar diretamente com o Contramestre; não ficou sabendo se o Acusado estava passando por
algum problema que pudesse ter levado àquele estado; os militares são orientados que dormir
em serviço constitui crime militar; o posto nº 5 é de extrema importância para a segurança da
OM.
O MN-RC Guilherme de Oliveira Zarpelon, a seu turno, quando interrogado no curso do IPM
nº 7000229-23.2022.7.05.0005 (Evento 1, INQ2, fl. 10/11), declarou que, in verbis:
‘No dia 25 de setembro de 2022, eu rendi o serviço no Posto de Sentinela nº 05, do MN-
RC CASTRO, às 3h50 e estava com muito sono, por ter dormido mal, nas noites
anteriores. Aproximadamente, às 04h35 eu deitei no chão, atrás do mastro do trapiche e
dormi, Perguntado: você levou o celular para o posto de serviço? Respondido: sim.
Perguntado: se sabia que era proibido levar o celular para o posto de serviço?
Respondido: sim. Perguntado: por que levou o celular? Respondido: para usar como
distração para passar o tempo e não dormir durante o serviço. [...]. Perguntado: se
sabia que não podia dormir em serviço? Respondeu: sim eu sabia. Perguntado: Por
que, mesmo sabendo acabou dormindo em serviço? Respondeu: que o meu irmão, que é
autista, estava sob minha responsabilidade nas últimas três noites, anteriores ao dia 25
de setembro. Em função do mesmo ter apresentado crises de choro dificuldades para
dormir, acabei cuidando dele e tive poucas horas de descanso e sono nos dias que
antecederam o meu serviço de Posto de Sentinela nº 5 do dia 24 para o dia 25 de
setembro. Perguntado: você avisou a algum militar de efetivo serviço de que estava com
problemas ou com muito sono? Respondido: não, pois queria guardar para mim essas
informações pessoais. Perguntado: por quanto tempo você dormiu? Respondido:
certeza que foram dez 10 minutos. Perguntado: como você acordou? Respondeu: que o
MN-RM2 ALVES, militar de serviço de Policia Maior do horário, me acordou ao pegar
o meu celular e fazer um vídeo me despertando com a iluminação do celular. [...]’.
Quando ouvido em Juízo (PO, evento 84, VIDEO3), o Acusado, após confirmar as declarações
prestadas no IPM, informou, em suma, que: ingressou no serviço militar em março do ano dos
fatos; na semana dos fatos também teve serviço de terça-feira para quarta-feira; nos dias
seguintes cumpriu o expediente normalmente; o expediente era das 8h até as 16h30min; após
o expediente retornava para casa e nos três dias anteriores do ocorrido ficou com seus dois
irmãos para sua mãe poder trabalhar; ficou com a responsabilidade dos irmãos naqueles três
dias e ficou com eles apenas em casa; nesses três dias estava na residência de seu pai, que é
onde mora; não havia outro parente que pudesse recorrer para ajudar a cuidar de seus irmãos
na ausência de seus pais; no período da noite cuidava de ambos os irmãos; o que mais tinha
dificuldade era o irmão Gael, devido ao autismo; não avisou para os colegas que estava com
sono, pois como ingressou cedo a bordo, no momento estava cansado, mas não estava com
sono, então não tinha porquê avisar; teve mais dificuldade na parte da noite, no turno das dez
à meia-noite; teve dificuldade de ficar no posto, com dores de cabeça e muito sono; também
teve muito sono em seu último horário que foi das 3h50min até as 6h; não chamou ninguém
antes de dormir porque queria chegar até o final do turno sem precisar chamar ninguém e não
dar preocupação para ninguém; achou que fosse conseguir chegar até o final do turno; o
serviço não era armado, era apenas de colete, capacete e cassetete; o posto era meio móvel,
pegando toda a área da praia, onde o militar pode se deslocar, e o trapiche.
As informações prestadas pelos genitores do Acusado, Srª Cristina Cagliardi De Oliveira (PO,
evento 84, VIDEO1) e Sr. Izidoro Zarpelon Filho (PO, evento 84, VIDEO2), corroboram que o
Apelante tem dois irmãos (gêmeos, à época com seis anos), um deles com Transtorno do
7000544-36.2024.7.00.0000
40001367689 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/02/2025, 19:10
:: 40001367689 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28e5b0920842bd2...
8/13

Espectro Autista - TEA, condição devidamente comprovada por documentação juntada aos
autos pela Defesa (PO, evento 92).
Os genitores confirmaram que, nas noites anteriores aos fatos, o Acusado ficou responsável
por cuidar dos irmãos, que estavam na casa do Sr. Izidoro, com quem o Apelante reside, tendo
em vista que ambos os Genitores tiveram que trabalhar no período noturno. As referidas
Testemunhas também informaram que, devido a essa situação e considerando que a criança
autista tem problemas para dormir, o Apelante teve suas noites de sono prejudicas, tendo
dormido muito pouco.
Diante desse cenário fático-probatório, o CPJ/Mar, por maioria, julgou procedente a ação
penal militar.
O Apelo defensivo está centrado na tese de ausência de dolo. Nesse norte, a DPU sustenta que
o Apelante agiu com “culpa consciente”, pois, apesar de prever a sua possibilidade, não
desejou o resultado criminoso e ainda tentou evitá-lo.
Em sede de Contrarrazões, o Representante do MPM, abraçando o entendimento da Defesa,
pugnou pela absolvição do Apelante, por não estar caracterizado o dolo no caso dos autos.
Com a devida vênia, apesar das respeitáveis considerações apresentadas nas Razões e nas
Contrarrazões de Apelo, estou de acordo com o entendimento esposado na Sentença recorrida,
no sentido de não haver nos autos circunstância passível de afastar a responsabilidade penal
do Réu quanto ao fato em apreço.
De fato, o delito de “dormir e serviço”, previsto no art. 203 do CPM, só é punível a título de
dolo, consubstanciado na vontade livre e consciente de dormir no momento em que o militar
encontra-se em um dos serviços elencados na norma em apreço. Ademais, trata-se de crime de
mera conduta, cuja objetividade jurídica é o dever militar e a segurança das instituições
militares.
O sono é um fenômeno fisiológico que pode ser precipitado pelo cansaço do indivíduo.
Contudo, o militar em serviço de vigilância tem o dever de reagir contra o sono, dentro de
suas possibilidades.
A respeito do delito em tela, Célio Lobão leciona que, in verbis (Direito Penal Militar.
Brasília: Brasília Jurídica, 1999, p. 295):
‘o militar tem o dever legal de valer-se de todos os meios possíveis para evitar que
adormeça nos serviços especificados. Se esses meios se apresentam ineficazes, cumpre
comunicar ao superior hierárquico, para que providencie sua substituição. Realmente,
se em vez de movimentar-se, o militar senta-se ou recosta-se, cria condições favoráveis
ao sono. No entanto, se apesar da movimentação, o sono se apresenta como iminente e
inevitável, dificultando os passos, afetando a concentração, só resta comunicar ao
superior para as providências cabíveis. [...]’.
Não se desconhece haver precedentes deste Tribunal estampando entendimento pela ausência
de dolo quando as circunstâncias não evidenciam a vontade livre e consciente do agente em
praticar a conduta típica de dormir, quando em serviço. Entretanto, não é esse o caso dos
presentes autos.
Como destacou a Sentença a quo, está comprovado que o então MN-RC ZARPELON, em
razão de situação familiar, ficou encarregado de cuidar dos seus irmãos, de forma que nas
três noites anteriores ao serviço havia dormido muito pouco, notadamente diante do quadro de
autismos de um dos menores. Contudo, pelo que consta dos autos, não ficou caracterizada
uma situação de exaustão extrema, capaz de caracterizar o caráter “irresistível” ao sono.
7000544-36.2024.7.00.0000
40001367689 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/02/2025, 19:10
:: 40001367689 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28e5b0920842bd2...
9/13

Sobre esse aspecto, consoante se extrai da respectiva escala (IPM, evento 1, INIC1, fl. 14), o
serviço de sentinela foi realizado por turnos de 2 (duas) horas, com intervalos de 4 (quatro)
horas de descanso. Portanto não se trata de uma situação em que, por contingências do
serviço, o militar tivesse que permanecer no posto de vigilância por longo período, “dobrando
o serviço”, como se diz na linguagem militar. E, mais, o próprio Apelante afirmou que ao
ingressar a bordo estava cansado, mas não com tanto sono, o que também afasta a
argumentação acerca da inevitabilidade do adormecimento, diante da “fadiga extrema” do
militar.
Não prospera, a seu turno, a argumentação no sentido de que o Acusado agiu com a
expectativa de cumprir seu dever militar da melhor maneira possível. A prova testemunhal é
uníssona, ao indicar que “na preleção” os militares foram orientados pela Oficial de Serviço
a respeito de suas atribuições, assim como foram indagados se estavam em condições de tirar
o serviço. Não obstante, além de não ter comunicado a alegada dificuldade, seja no momento
da reunião seja durante o transcurso do serviço, o então MN ZARPELON conduziu seu o
celular para o quarto de hora, o que era vedado pelas normas da OM, argumentando que
seria para “passar o tempo e não dormir durante o serviço”.
Anote-se que a frase dita pelo MN ALVES de forma jocosa ao gravar o vídeo (“falou que ia
dormir e dormiu mesmo”) não confirma que o militar tenha alertado alguém acerca do seu
cansaço, pois a prova testemunhal é uníssona no sentido de que nenhum militar em serviço
fora avisado pelo Acusado de que estaria com algum tipo de problema e que poderia vir a
dormir no serviço.
Não é aceitável a justificativa de que o Apelante não informou acerca da alegada falta de
condições para não causar problemas no serviço, por receio de ser taxado como preguiçoso e
malandro e de sofrer chacotas entre seus pares, pois, no caso, deve prevalecer o dever militar
de informar aos superiores qualquer situação que possa prejudicar a regularidade do serviço.
Não convence o argumento no sentido de que o Acusado envidou todos os esforços para
manter-se acordado, tendo, inclusive, utilizado o celular como recurso para esse desiderato,
como também não convence o argumento de que a maneira involuntária e surpresa de agir ao
ser acordado, quando falou “capotei”, confirmaria que adormecera devido à exaustão.
Em que pese o Acusado ter relatado que as dificuldades em relação ao cansaço e ao sono
aumentaram no período da noite e que se esforçou no intuito de completar seu turno sem
causar problemas para o serviço ou preocupações para outrem, o arcabouço probatório
demonstra que ele tinha ao seu alcance meios legítimos para evitar a prática delitiva de
dormir em serviço.
A esse respeito, o primeiro ponto que se coloca é que o posto guarnecido pelo Apelante não
era um posto fixo, de forma que ele poderia se movimentar pela praia e retornar para o
trapiche, de maneira a combater o sono e a evitar adormecer. Em segundo lugar, o Posto nº 5
era dotado de radiocomunicador e de telefone, de maneira que, se o cansaço e o sono
“apertaram”, ao ponto de se tornar um problema para o término o serviço, o militar poderia e
deveria acionar esses meios, para que o rondante (Polícia Maior) acorresse até o local e, se
necessário, avisasse aos superiores para se buscar uma solução legítima para o problema.
Por último, a forma como o militar foi encontrado (IPM, evento 1, IMAGEM3/4), deitado no
chão, atrás do mastro do trapiche, corpo estirado, a tonfa entre as pernas cruzadas, as mãos
nos bolsos da gandola e o celular ao lado, tocando música, desarma a tese de que teria
sucumbido ao “sono invencível”, em razão da extrema fadiga.
No sentido da fundamentação aqui exposta, segue a remansosa jurisprudência desta Corte
Militar, da qual destaco os seguintes excertos:
7000544-36.2024.7.00.0000
40001367689 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/02/2025, 19:10
:: 40001367689 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28e5b0920842bd...
10/13

‘APELAÇÃO. DPU. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM SERVIÇO. [...]. MÉRITO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE.
COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE. [...]. 2. Dormir em serviço é
crime de mera conduta, que se consuma com a própria execução do ato. Seu elemento
subjetivo é a vontade livre e consciente do agente ao assumir o risco de dormir em
serviço ante a existência de período certo para descanso durante o serviço. 3. A
autoria, a materialidade e o elemento subjetivo do tipo penal cometido encontram-se
muito bem demonstradas nos autos. A primeira se infere pela sua confissão em Juízo. A
segunda, pela prova documental acostada ao feito, a exemplo do vídeo que mostra o
Apelante dormindo no horário de serviço. O dolo requerido pelo tipo penal reside na
própria ação de dormir durante o horário de vigilância. 4. Não é permitido ao militar,
em posto de vigilância, cair em sono profundo, colocando, por conseguinte, em risco a
sua própria vida e a vida de seus pares, além de expor a perigo as instalações da
Organização Militar. 5. In casu, também não se comprova que o militar tenha se
reportado a nenhum superior hierárquico sobre falta de condições físicas para o
serviço. O Réu decidiu dormir quando deveria permanecer atento no seu horário de
serviço. 6. Desprovido o recurso. Mantida a sentença. Decisão por unanimidade.
(Apelação nº 7000619-80.2021.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq Celso Luiz Nazareth.
Julgamento: de 6 a 9/12/2021).
APELAÇÃO. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DO
DOLO. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO UNÂNIME. I. Dormir em serviço.
Crime de mera conduta, cuja consumação reside na própria execução da conduta,
segundo a doutrina. II. Os autos atestam a vontade livre e consciente do militar em
praticar a conduta típica de dormir, quando em serviço, consoante o ilícito descrito no
art. 203 do CPM. III. Materialidade, autoria e culpabilidade comprovadas pelas provas
testemunhais e pelo documento que atesta estar o militar designado para o serviço de
sentinela, no dia dos fatos. IV. A conduta do Apelante importou em prejuízo significativo
para o dever militar e colocou em risco a segurança do quartel, devido ao fato do posto
ter ficado desguarnecido. Crime formal, que prescinde da prova de perigo concreto. V.
O elemento subjetivo do tipo foi evidenciado pelo animus livre e consciente do Apelante
ao assumir o risco de dormir em serviço, ao invés de buscar proporcionar meios de
evitar a sonolência. VI. Apelo desprovido. Decisão unânime.
(Apelação nº 7000680-43.2018.7.00.0000. Rel. Min. Dr. José Barroso Filho.
Julgamento: 20/11/2018).
APELAÇÃO. MPM E DEFESA. DORMIR EM SERVIÇO. [...]. OMISSÃO DOLOSA.
NÃO APLICAÇÃO DA INSIGNIFICÂNCIA.
O resultado danoso no delito de dormir em serviço é de somenos importância, uma vez
que exteriorização do delito é irrelevante para a configuração típica, pois é crime de
perigo.
[...]
Para a configuração do dolo no crime de dormir em serviço basta a omissão do militar
em valer-se de todos os meios possíveis para evitar que adormeça. A conduta de dormir
em serviço ocasiona vulnerabilidade da Organização Militar e coloca em risco a
segurança dos companheiros de caserna, razão pela qual não pode ser considerada
irrelevante ou insignificante.
Recursos defensivo e ministerial não providos. Decisão unânime.
(Apelação nº 59-60.2016.7.09.0009. Rel. Min. Gen Ex Odilson Sampaio Benzi.
Julgamento: 8/8/2017).
7000544-36.2024.7.00.0000
40001367689 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/02/2025, 19:10
:: 40001367689 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28e5b0920842bd...
11/13

APELAÇÃO. DORMIR EM SERVIÇO. TESE DEFENSIVA DE SONOLÊNCIA
IRRESISTÍVEL. USO DE ANALGÉSICO. DOLO CONFIGURADO. PRINCÍPIOS
FAVOR REI E IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA.
No momento em que se sentou na viatura, o apelante sabia da possibilidade de cair no
sono, pois estava sob o efeito da medicação. Por essa razão, tinha o dever de buscar o
apoio de seus superiores e evitar a consumação do delito, por dispor de todos os meios
de acionamento do Cabo da Guarda pelos telefones constantes nas guaritas. O fato de a
bateria de seu rádio encontrar-se descarregada não elide a responsabilidade penal.
Demonstrado ter o réu assumido o risco de incorrer no crime capitulado no artigo 203
do CPM, expondo a Organização Militar à vulnerabilidade.
O crime de dormir em serviço é de mera conduta, e sua ocorrência se dá quando o
militar, regularmente escalado para o serviço, põe-se a cochilar e expõe a segurança da
Unidade. Trata-se de crime grave, cuja objetividade jurídica é a tutela do serviço e do
dever militar. Por essa razão, a obrigação de cumprir a missão se sobrepõe às
limitações do organismo humano, configuradas na condição fisiológica do sono.
Apelo desprovido. Decisão por maioria.
(Apelação nº 0000044-26.2012.7.06.0006. Rel. para o Acórdão: Min. Ten Brig Ar
William De Oliveira Barros. Julgamento: 26/03/2014)’.
No caso, mostra-se presente o elemento subjetivo (dolo) exigido pelo tipo penal, pois o
Apelante, de forma livre e consciente, deixando de valer-se dos meios legítimos ao seu
alcance, optou por dormir no quarto de hora, quando sabia que deveria permanecer alerta e
vigilante.
Nessa senda, destaco os seguintes excertos do Parecer ofertado pela PGJM, cujos argumentos
acolho como razões adicionais de decidir, in verbis:
‘A alegada atipicidade da conduta em virtude da ausência de dolo não tem sustentação
nesta C. Corte Superior das Armas, tendo em vista que o crime de dormir em serviço é
delito de mera conduta e de perigo abstrato.
Com efeito, o ato de dormir em serviço é estado potencialmente grave, que se traduz em
riscos não só ao próprio agente e aos seus pares, mas também às instalações militares e
aos armamentos da OM. Desse modo, para a configuração do delito, basta a vontade
ilícita, a ocorrência do fato descrito no tipo penal, sendo que o dolo reside na própria
ação de dormir em serviço.
[...]
Portanto, inquestionável a prática delitiva sob análise, uma vez que no tipo penal do
art. 203 do CPM, o legislador somente descreve o comportamento do agente,
prescindindo a referida norma penal da efetiva ocorrência de dano ao objeto jurídico
tutelado, bastando, tão somente, para sua configuração, a inobservância do dever que o
militar tem de permanecer acordado durante o turno de serviço para o qual foi
designado. E esse é o exato caso dos autos.
[...]’
Não é demais destacar, consoante os depoimentos colhidos em Juízo, que o Posto nº 5
guarnecia a área mais sensível da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina e que
o ex-MN ZARPELON era a única sentinela do referido posto.
7000544-36.2024.7.00.0000
40001367689 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/02/2025, 19:10
:: 40001367689 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28e5b0920842bd...
12/13

Assim, comprovadas autoria e materialidade, caracterizado o elemento subjetivo do tipo, e
ausentes causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a manutenção da
Sentença Condenatória. (evento 33, DOC1) (Grifos do autor).
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer da preliminar de nulidade por
ilicitude de prova suscitada pela PGJM e de rejeitar os Embargos de Nulidade e Infringentes
do Julgado, opostos pela Defesa, mantendo inalterado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, o Acórdão recorrido.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367689v3 e do código CRC 3c889485.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 4/2/2025, às 23:38:37
7000544-36.2024.7.00.0000
40001367689 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/02/2025, 19:10
:: 40001367689 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28e5b0920842bd...
13/13